Tribunal: TJDFT
Processo: 0729492-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTADA. TENTATIVA. REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. LESÕES GRAVES. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
3. A culpabilidade, entendida como circunstância judicial e não como substrato do crime, trata do juízo de maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. Sendo assim, tendo o juiz-presidente majorado a pena, em primeira fase, pelo mesmo fundamento que levou o Conselho de Sentença a qualificar o crime, afasta-se a valoração negativa dimensionada em primeira fase.
4. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
5. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
6. In casu, verificando-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado morte pretendido, compatível se revela a redução da pena em 1/3 (um terço), conforme estipulado na r. sentença.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.